Tribunal: STF
Processo: ARE 1410590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal do Estado do Paraná, assim ementado (doc. 272):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. PENA-BASE. AUMENTO PELO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO APURADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. INADMISSIBILIDADE. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA (PRECEDENTES). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No apelo extremo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão teria violado os arts. 22, I, e 24, XI, ambos da CF/88.



    Alega o Parquet:



    DA VIOLAÇÃO DIRETA DA CONSTITUIÇÃO – ART. 22, INCISO I E ARTIGO 24, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO



    O Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Parana contraria expressamente o texto constitucional. Cito o artigo 599 do referido codex:



    No ato da intimação da sentença condenatória, seja ele realizado na Unidade Judiciária ou por Oficial de Justiça ou Técnico que exerce essa função, perguntar-se-á ao réu se deseja recorrer, certificando-se o fato independentemente da resposta do sentenciado. Parágrafo único. Se o réu manifestar desejo de recorrer, lavrar-se-á o termo de recurso, que será digitalizado, juntado ao processo e encaminhado ao Juiz para análise. 



    A praxis, no entanto, exatamente como ocorre no presente caso, é de tal modo flexibilizada que sequer isso se cumpre. O que ocorre usualmente – e, também, no presente caso – é que o Oficial de Justiça que intima o réu e pergunta-lhe se ele deseja recorrer e certifica a resposta, ele próprio, por vezes, no verso do mandado, que o réu disse sim. E isso é tomado como apelação. 



    Mas o problema é mais grave. 



    Ocorre que, ao atribuir ao Oficial de Justiça poderes para interpor recurso de apelação em nome do réu, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná legisla em matéria processual penal, o que é expressamente vedado pela Constituiçao: 



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (…) I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (…). “



    À vista do exposto, requer (i) o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade; (ii) o provimento do recurso, para que seja declarado inconstitucional o artigo 599 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o consequente não conhecimento do recurso apelação manejado pela apelante (doc. 301).



    O recurso foi inadmitido na origem ao argumento de que não houve o prequestionamento da matéria recorrida. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (doc. 312).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os supracitados óbices (doc. 329).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, como bem observado pelo Juízo de origem, os arts. 22, I, e 24, XI, da CF não foram objeto de análise pela Câmara julgadora, partindo, portanto, as razões do excepcional de fundamentos estranhos ao acórdão atacado (doc. 312, fl. 2), de forma que não se analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, a matéria versada nas razões deste Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CARTA MAGNA, se houvessem, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente